Tribunal: TJPA
Processo: 0812877-22.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812877-22.2021.8.14.0006

APELANTE: CARLOS DE JESUS, ESTADO DO PARÁ, SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, ESTADO DO PARÁ, CARLOS DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Constitucional. Apelações cíveis. ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. leilão de automóvel. débitos anteriores a arrematação não podem ser transferidos ao arrematante. valor arrecadado no leilão serve para adimplir débitos preexistentes. dano moral configurado. quantum estabelecido proporcional ao dano. dano material não verificado. ausência de comprovação. impossibilidade de condenação à título de presunção. Sucumbência recíproca. Descabimento. Ausência dos requisitos.

Apelação do Estado do Pará conhecida e provida. Apelação de Carlos de Jesus Conhecida e Não Provida. Apelação da
Superintendência executiva de mobilidade urbana de Belém (SEMOB)
Conhecida e Não Provida.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que
determinou a desvinculação de todos os débitos existente sobre o veículo arrematado em leilão e condenou os requeridos, solidariamente, a pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais ao autor da ação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste em

verificar: (i) se é descabido que o Estado do Pará seja condenado a indenizar o apelado, posto que sequer tinha ciência obrigação ora mencionada; (ii) se o valor fixado a título de danos morais deve ser alterado; (iii) possibilidade de condenação a título de danos materiais; (iv) cabimento da aplicação da sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. Quanto a verificação
de qualquer ato – comissivo ou omissivo - do Estado do Pará apto a ensejar responsabilidade pelo dano moral sofrido pelo autor, cumpre estabelecer que não há nos autos discussão quanto a cobrança indevida do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA
, devendo o
Ente Estadual ser excluí-lo da lide e, consequentemente, do dever de indenizar o apelado, pois sequer tinha ciência obrigação ora mencionada.

4.
A arrematação de bem em hasta pública é considerada como uma forma de aquisição originária, pelo que inexiste relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem. Em assim sendo, os débitos anteriores à arrematação se sub-rogam no preço da hasta.

5. Havendo injustificável demora na retirada dos débitos sobre o veículo adquirido em leilão, esta Corte já possui entendimento firmado quanto a ocorrência do dano moral, levando em consideração não apenas os evidentes transtornos pelos quais passou a parte, como também, os princípios punitivo/pedagógicos da indenização.

6. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a sentença recorrida que estabelece os danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) encontra-se adequada, considerando o período de mais de 3 anos em que o autor se viu constrangido de utilizar veículo arrematado de forma livre e sem impedimentos legais, não havendo que se falar em majoração ou minoração.

7. Não configurado danos materiais, pois não há como afirmar que o veículo arrematado teria como finalidade a geração de ganhos, ou que o autor deixou de receber ou lucrar algo em razão da sua não regularização.

8. A sucumbência mínima, prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC, é incompatível com a sucumbência recíproca, sendo mutuamente excludentes.
9. Reconhecida a sucumbência mínima do autor, impõe-se aos réus a responsabilidade integral pelas despesas e honorários, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelações conhecidas. Apelação do Estado provida para
estabelecer sua exclusão da lide
. Apelação da autora desprovida ante o quantum indenizatório adequado
e da impossibilidade reconhecimento de danos materiais. Apelação da
Superintendência executiva de mobilidade urbana de Belém
desprovida em razão da impossibilidade de minoração do quantum indenizatório e da não configuração de sucumbência recíproca.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO do Estado do Pará; CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO de
CARLOS DE JESUS
; CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM (SEMOB)
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na data de 26 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por CARLOS DE JESUS, ESTADO DO PARÁ e SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM (SEMOB), diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua/PA, nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c pedido liminar de antecipação de tutela e danos morais (Processo nº 0812877-22.2021.8.14.0006), ajuizado pelo primeiro recorrente.

A sentença foi prolatada com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Em assim sendo, a decisão que ora se impõe é a de julgar parcialmente procedente a demanda para condenar o requerido a desvincular os débitos até o ano de 2018, incidentes sobre o veículo arrematado, anteriores a arrematação, bem como expedir certidão de transferência, além de condenar os Requeridos a título de danos morais.

Ante o Exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para, confirmar a tutela antecipada, e DETERMINAR que os Requeridos providenciem a desvinculação de todos os débitos existente sobre o veículo de placas OTG 6016, Marca/Modelo VOLKSWAGEN 3X4/9160, Chassi 9531M62P2DR333805, Renavam 565639889, Ano 2013, Cor Branca, até o ano de 2018, além dos encargos daí decorrentes, bem como DETERMINO que os Requeridos expeçam a declaração de liberação para transferência, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da sentença, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); CONDENO os Requeridos, solidariamente, a pagar o autor o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária pela TR (art. 1º-F da lei 9494/97) a contar da publicação da sentença.

Por conseguinte, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Custas pelo Requerido, a que fica isento do pagamento por enquadrar-se no conceito de Fazenda Pública e por nada ter nada a restituir ao autor, uma vez que este se encontra sob o pálio da Justiça Gratuita. (...).

Em razões recursais (ID 16674230), o autor aduz insatisfação quanto a condenação dos ora apelados ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, bem como ao indeferimento do pedido de danos materiais, afirmando ser imperioso tal condenação, como também a majoração do valor arbitrado em danos morais.

O Ente Estadual também interpôs apelação (Id. 16674235), arguindo que o autor não comprovou o nexo causal entre o dano sofrido e a conduta da responsabilidade do Estado do Pará, inexistindo qualquer prova nos autos, como também sustenta a inocorrência de dano moral, bem como a minoração da condenação do Juízo de piso a título de danos materiais.

A SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM (SEMOB) interpôs Recurso de Apelação (Id. 16674236), alegando a inocorrência de dano moral, além da minoração do quantum fixado pelo juízo a título de danos morais, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de que seja concedida a sucumbência recíproca entre as partes.

O Ente Estadual apresentou suas contrarrazões ao apelo (Id. 16674234).

O primeiro Apelante apresentou suas contrarrazões aos recursos interpostos (Id. 16674240).

O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA apresentou suas contrarrazões ao apelo (Id. 16674243), alegando que o autor não demonstra as provas dos gastos que teria tido posteriormente à arrematação do veículo, além de não trazer fatos novos que justifiquem a majoração do valor da condenação em danos morais.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção
(id. 19730338).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos, passando a apreciá-los.

1 – DO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO
PELO ESTADO DO PARÁ:

A questão em análise consiste em verificar se existe a comprovação de qual- quer ato – comissivo ou omissivo - do Estado do Pará apto a ensejar responsabilidade pelo dano moral sofrido pelo autor.

Inicialmente, cumpre estabelecer que não há nos autos discussão quanto a cobrança indevida do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA, cujo lançamento, cobrança ou cancelamento do débito tributário referente compete à Secretaria de Estado de Fazenda, cabendo ao DETRAN apenas informar a existência do débito.

Logo, como o feito trata apenas de desvinculação das multas, competência exclusiva do DETRAN/PA, autarquia estatual com personalidade jurídica, não se vislumbra motivos para manutenção do Estado do Pará na lide, posto que inexiste nos autos qualquer prova de que a Secretaria de Estado da Fazenda foi efetivamente oficiada para suspender as dívidas de IPVA sobre o automóvel arrematado por autor.

Neste sentido segue a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E LUCROS CESSANTES. COMPRA DE VEÍCULO EM LEILÃO PROMOVIDO PELO DETRAN/PA. SENTENÇA QUE DEU IMPROCEDÊNCIA AOS PEDIDOS . ARGUIÇÃO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIDA. ÔNUS DO AUTOR COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. LUCROS CESSANTES . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO À TÍTULO DE PRESUNÇÃO. ARGUIÇÃO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIDA . DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE. 1 - Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará suscitada em contrarrazões.
Quanto a alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, razão assiste ao apelado, considerando que não há nos autos discussão quanto a cobrança indevida do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA, cujo lançamento, cobrança ou cancelamento do débito tributário referente compete à Secretaria de Estado de Fazenda, cabendo ao DETRAN apenas informar a existência do débito
. (...). 8 – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00030026120188140040 18075229, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 19/02/2024, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Assim, dou provimento ao recurso do Ente Estadual para excluí-lo da lide e, consequentemente, do dever de indenizar o apelado, pois sequer tinha ciência obrigação ora mencionada.

2 - DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR CARLOS DE JESUS:

No que diz respeito ao recurso de Apelação interposto CARLOS DE JESUS
, nota-se que somente diz respeito a reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de danos morais, bem como a determinação de e indenização por danos materiais.

À vista disto, é válido esclarecer que, em regra, o montante da dívida relativa a tributos, seguro obrigatório, multas e outras dívidas vinculadas ao veículo, deve ser abatido do valor arrecadado em leilão público, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução 331/2009 do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito. Vejamos:

A Resolução 331/2009, de 14 de agosto de 2009, do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito:

Art. 3º O órgão ou entidade responsável pelo leilão, após transcorrido o prazo previsto no caput do artigo anterior, deverá verificar a situação de cada veículo junto ao órgão executivo de trânsito responsável pelo registro, para detectar:

I - pendência judicial, pendência administrativa ou à disposição da autoridade policial;

II - registro de gravames;

III – débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, identificando os respectivos credores.

Ainda, o artigo 14 da referida resolução determina que os valores obtidos com a venda do veículo devam ser destinados à quitação dos débitos existentes sobre o prontuário desse veículo,
in verbis
:

Art. 14. Realizado o leilão, os valores arrecadados com a venda do veículo deverão ser destinados à quitação dos débitos existentes sobre o prontuário desse veículo, obedecida a seguinte ordem:

I – Débitos tributários, na forma da lei;

II - Órgão ou entidade responsável pelo leilão:

a) multas a ele devidas;
(...)

Além disto, a legislação estadual traz regra específica sobre a matéria, consoante preceitua o art. 12, I, da Lei estadual nº 6.017/96, senão vejamos:

Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

I – o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores ou quando não comunicar a transferência,
salvo se arrematado em leilão realizado por órgão executivo de trânsito, hipótese em que o sujeito passivo continuará a ser o anterior proprietário do veículo pelo saldo remanescente, se houver
; (Grifo nosso)

Por sua vez, o art. 130, parágrafo único, do CTN dispõe:

Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.

Da análise dos textos normativos é possível compreender que a arrematação de bem em hasta pública é considerada como uma forma de aquisição originária, pelo que inexiste relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem. Em assim sendo, os débitos anteriores à arrematação se sub-rogam no preço da hasta.

Logo, esta Corte já possui entendimento firmado quanto a ocorrência do dano moral, levando em consideração não apenas os evidentes transtornos pelos quais passou a parte e que, no caso em análise, extrapolaram a simples normalidade da vida, como também, os princípios punitivo/pedagógicos da indenização.

Isto posto, sendo o Apelados autarquias com personalidade jurídica própria, devem responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A responsabilidade, de cunho objetivo, pode ou não advir de conduta culposa. O entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência é no sentido de que se a omissão for genérica, aplica-se a responsabilidade subjetiva, sendo necessário ao lesado comprovar a negligência, o dano e o nexo causal entre ambos, porém, se houver uma omissão específica, que se traduz na violação de um dever objetivo de cuidado, aplicar-se-á tão somente a responsabilidade objetiva.

Assim, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. Ou seja, o ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina.

Na hipótese, a situação extraordinária narrada pelo autor foi capaz de repercutir na sua esfera moral, uma vez que, embora tenha adquirido o veículo
da Marca/Modelo VOLKSWAGEN 3X4/9160, placa OTG6016, Chassi 9531M62P2DR333805, Renavam 565639889, Ano 2013, Cor Branca
regularmente, em leilão promovido pela 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo, no ano de 2018, ficou impedido por 05 anos de utilizá-lo ou vendê-lo sem constrangimentos

Logo, restou comprovado o nexo causal entre a conduta omissiva do Requerido (omissão na desvinculação dos débitos) e o dano, que na presente demanda se consubstanciou no fato do Apelante ficar impedido de trafegar com o bem ou vendê-lo, sob pena de ter seu veículo apreendido em caso de circulação nas vias públicas por débitos que sequer contraiu, tampouco, eram de sua responsabilidade, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

Todavia, verifica-se no caderno processual que embora o leilão tenha sido encerrado em 21/11/2018 (Id. 16674185), com a homologação pelo juízo em 14/12/2018 (Id. 16674163), a autorização para baixa e transferência apenas ocorreu em 15/01/2020 (Id.16674165), sendo essa a data de sua adjudicação, que deveria extingue o ônus do bem arrematado, de maneira que se passa ao arrematante livre e desembaraçado de qualquer ônus, sendo, portanto, considerada aquisição originária.

Em situações semelhantes (danos Morais decorrentes da transferência de débitos anteriores a arrematação), envolvendo apenas períodos diferentes em que o autor ficou impedido de usufruir do veículo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LEILÃO DE AUTOMÓVEL
– DETRAN – EDITAL EM DESCONFORMIDADE COM RESOLUÇÃO DO CONTRAN –
DÉBITOS ANTERIORES A ARREMATAÇÃO NÃO PODEM SER TRANSFERIDOS AO ARREMATANTE
– VALER ARRECADADO NO LEILÃO SERVE PARA ADIMPLIR DÉBITOS PREEXISTENTES - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) No presente caso,
fixo o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) à título de dano moral a ser pago ao apelante. (...) (TJPA – Apelação Cível nº 0039909-67.2014.814.0301. Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro, acórdão em 31/01/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL. NÃO REGULARIZAÇÃO DO BEM ARREMATADO QUE IMPOSSIBILITOU O ADQUIRENTE DE SUA LIVRE FRUIÇÃO. SITUAÇÃO QUE TRANSPASSA O MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO DEVIDA. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO DETRAN/PA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ.
RECURSO DE APELAÇÃO POR ALESSANDRO OLIVEIRA QUADROS CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO DE APELAÇÃO PELO DETRAN CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O cerne do recurso gira em torno tão somente da reforma da decisão quanto ao não acolhimento do dano moral em razão da falha perpetrada pelo DETRAN/PA, que culminou com a impossibilidade do autor, ora apelante, de utilizar o veículo adquirido em leilão;

2.

Apelação por Alessandro Oliveira Quadros
. Levando em consideração os pressupostos para a configuração do dever de indenizar, que, no presente caso, encontram-se plenamente caracterizados, uma vez que evidenciada a conduta omissiva (transferir ao arrematante a responsabilidade pelo adimplemento de débitos pretéritos a arrematação - leiloar veículo com pendência) e a ocorrência de dano (privação da posse de bem adquirido), entrelaçando-se referida conduta ao dano por intermédio do nexo de causalidade;

3.

Em razão da natureza reparatória e educativa das indenizações, considerando o período em que o autor não pôde usufruir do carro de forma legalizada (cerca de 1(um) ano sem utilizar o bem arrematado), entendo que o
quantum
indenizatório deve ser fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando-se, assim, a sua fixação, a razoabilidade e proporcionalidade para compensar os desgastes emocionais causados ao apelado, bem como, em atenção ao caráter punitivo-pedagógico que deve reger casos tais;(...)
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010529-62.2015.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/06/2021 )

Neste viés, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de evitar o enriquecimento ilícito ou a insignificância valor estimular a prática do ato lesivo, considerando o período de mais de 3 anos em que o autor se viu constrangido de utilizar veículo arrematado de forma livre e sem impedimentos legais, o valor fixado na sentença recorrida, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, encontra-se adequado.

Logo, o
quantum
indenizatório aplicado não caracteriza uma fonte de lucro, sendo suficiente para reparar o dano sofrido, porém jamais resultando em enriquecimento sem causa, que venha a encorajar atitudes que gerem novos danos.

Outrossim, quanto ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos materiais, é válido estabelecer que não há como afirmar que o veículo arrematado teria como finalidade a geração de ganhos, ou que o autor deixou de receber ou lucrar algo em razão da não regularização do veículo, pois danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo) exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada.

Nesse sentido, é o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFECÇÃO HOSPITALAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE NA VIA ESPECIAL. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido "de ser inaplicável a teoria da causa madura na via especial, porquanto necessário o prequestionamento da matéria submetida a esta Corte. Tratando-se a omissão acerca de questões fático-probatórias, inviável a aplicação do direito à espécie nesta Corte Superior" (AgInt no REsp 1.609.598/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 17/11/2017). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Precedentes. 3. Embora provido o recurso especial para reconhecer a responsabilidade objetiva da operadora de saúde pelos danos causados à autora em razão de infecção contraída no ambiente hospitalar, faz-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, uma vez que não examinada pelas instâncias ordinárias a questão relativa aos danos materiais e morais alegados. Ausência de prequestionamento e necessidade de exame de matéria fático-probatória, circunstâncias que impedem o conhecimento da questão em sede de recurso especial. 4. Dadas as peculiaridades da demanda, a análise do valor a ser arbitrado a título de danos morais exige a incursão em questões fáticas, especialmente no que diz respeito à repercussão e alcance social dos fatos e à capacidade econômica das partes, de modo que também se torna inviável sua quantificação na via especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1651269 MG 2020/0013371-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)

Assim, ausente prova de prejuízos materiais causados ao autor, incabível a indenização material na forma pleiteada.

3 – DO RECURSO DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM (SEMOB) - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO:

Em relação a Apelação interposta pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SEMOB)
, nota-se que diz respeito a reforma da sentença para minorar o montante
fixado a título de danos morais
, bem como
determinar a condenação do recorrido ao pagamento de honorários em virtude da sucumbência recíproca.

Neste sentido, quanto a proporcionalidade do
quantum
indenizatório referente ao dano moral, observo que não assiste razão ao Apelante, conforme exposto em argumento anterior, uma vez que o valor fixado se mostra dentro da
razoabilidade e proporcionalidade para compensar os desgastes emocionais causados.

Por seu turno, quanto ao pedido de caracterização de sucumbência recíproca, cumpre destacar que na petição inicial, o autor fez os seguintes pedidos: 1) desvinculação dos débitos existentes no prontuário do veículo anteriormente ao leilão; 2) condenação a título de perdas e danos no valor de R$ 10.200,00 (dois mil e duzentos reais); 3) condenação a título de danos morais no importe de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

Entretanto, o entendimento é o de que a pretensão inicial indenizatória, pela dificuldade de ser aferida a lesão moral, é de ser considerada meramente estimativa, de modo que na eventualidade de ser fixado um
quantum
inferior ao pleito da parte, isso não o transforma em parcialmente vencido. Vencido é, apenas, o réu, desde que haja condenação, como acontece na hipótese em comento.

Nesse sentido, a Súmula nº 326/STJ, que ora reproduzo:

"Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca."

Assim, na questão presente, arbitrado o valor indenizatório menor do que o indicado na inicial, não se pode, para fins de arbitramento de honorários de sucumbência, falar em sucumbência recíproca, nos moldes da súmula acima reportada.

Neste sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE DANO MORAL EM VALOR INFERIOR AO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DESCABIMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. VÍCIO A SER CORRIGIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso em discussão.

1.1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por Alexandre Augusto Ferreira Meira contra decisão proferida em embargos de declaração no ponto em que manteve sua condenação em sucumbência.

2. Caso em discussão.

2.1. A controvérsia meritória reside na existência de sucumbência recíproca no caso em que o dano moral é arbitrado em valor inferior ao pedido.

3. Razões de decidir.

3.1. N
ão há que se falar em sucumbência recíproca, eis que o entendimento é o de que a pretensão inicial indenizatória, pela dificuldade de ser aferida a lesão moral, é de ser considerada meramente estimativa, de modo que na eventualidade de ser fixado um quantum inferior ao pleito da parte, isso não o transforma em parcialmente vencido. Vencido é, apenas, o réu, desde que haja condenação, como acontece na hipótese em comento.

3.2.
Na hipótese sob exame, tem-se que o embargante formulou pedido de dano moral no importe de R$100.000,00 (cem mil reais), sendo-lhe deferido como indenização a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Assim, na questão presente, arbitrado o valor indenizatório menor do que o indicado na inicial, não se pode, para fins de arbitramento de honorários de sucumbência, falar em sucumbência recíproca, nos moldes da súmula acima reportada.

3.3. Desse modo, há omissão a ser sanada, considerando-se que não foi observado o entendimento sumulado. Logo, comporta acolhimento os embargos de declaração para, em atribuindo-lhes efeitos infringentes, afastar a condenação do embargante em sucumbência.

4. Dispositivo.

4.1. Embargos de declaração conhecidos e providos. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0064755-51.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024)

Além disto, segue o que dispõe a lei processual civil sobre o tema:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Sendo assim, verifica-se que foram requeridos três pedidos, sendo deferido dois deles pelo juízo, conforme a sentença de Id. 16674229, não ocorrendo sucumbência recíproca em virtude da sucumbência mínima do pedido.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. NECESSIDADE DE INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" ( EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011). 2
. Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência
. 3. No caso, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para reconhecer a necessidade de correção monetária da indenização no período compreendido entre a data do acidente e a data do recebimento administrativo da indenização, período inferior ao originalmente pleiteado. Sem que haja necessidade de incursionar no conjunto fático-probatório dos autos, constata-se que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido formulado originalmente, de modo que deve a seguradora responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 21 do CPC/1973 (art. 86, parágrafo único, do CPC/2015). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1872628 SP 2021/0105775-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)"

Assim, não estando configurada a sucumbência recíproca, não há que se falar em reforma da sentença neste aspecto.

3 – DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à apelação do Estado do Pará, para estabelecer sua exclusão da lide
;
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação da parte Autora, ante a impossibilidade de majoração do
quantum
fixado em sentença a título de danos morais e da impossibilidade reconhecimento de danos materiais em decorrência da falta
prova dos prejuízos materiais causados;
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação da SEMOB ante a impossibilidade de minoração do
quantum
fixado em sentença a título de danos morais e da não configurada de sucumbência recíproca, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2025